Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719320-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BAR E RESTAURANTE SILVA &amp; SILVA EIRELI - ME, NELSON VALDECI DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada em desfavor de BAR E RESTAURANTE SILVA &amp; SILVA EIRELI – ME e NELSON VALDECI DA SILVA, processo n. 0706973-81.2021.8.07.0014, na qual indeferiu a pesquisa ao sistema ERIDFT o pedido de inclusão do nome dos devedores no SERASAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 193992451 da origem): “Em análise, a petição de ID 193922056. Da pesquisa ao ERIDFT Oportuno consignar, de início, a descontinuidade do sistema ERIDFT, bem como o início da operação dos serviços imobiliários pelo sistema SAEC - Serviços de Atendimento Eletrônico Compartilhado, operado pelo ONR (Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis), conforme PROVIMENTO EXTRAJUDICIAL 59, DE 18 DE ABRIL DE 2023. Prestado o devido esclarecimento, indefiro o pedido direcionado à pesquisa, no interesse exclusivo dos credores e com a utilização de recursos humanos do Poder Judiciário, de bens imóveis no supracitado sistema, porquanto cabe à parte exequente, que não figura como hipossuficiente na presente demanda, promover a pesquisa em comento, às suas expensas e com seus próprios recursos. Da inclusão dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes Defiro o pedido formulado, voltado à inclusão dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes. Dessa forma, oficiem-se às instituições mantenedoras de tais cadastros (SPC/SERASA), para que, em razão do débito objeto da presente demanda executiva, promovam a inclusão dos nomes dos devedores em seus registros, ficando ressalvada a hipótese de já constar inscrição decorrente deste feito. Observe a Secretaria, para tanto, que o envio do ofício ao Serasa deverá ser realizado por meio do SerasaJud, mediante transmissão eletrônica de dados. Dispositivo Examinados, em tópicos apartados, os pleitos apresentados, cumpram-se as determinações ora veiculadas. Após, tendo em vista que não há requerimentos pendentes, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 192174045. Sem prejuízo, caso venham a se mostrar exitosas as buscas extrajudiciais que, conforme se informou, vêm sendo realizadas, poderá a parte credora requerer, a qualquer tempo, o desarquivamento.” Inconformado, o demandante recorre. Aduz que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens dos devedores, todavia, todas sem êxito, o que justificaria a adoção de medidas excepcionais, na forma do art. 139 do CPC. Ressalta que “o art. 774, V, do, CPC, estabelece a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Embora de fato seja do exequente/agravante o interesse de promover a execução, cabendo-lhe, diligenciar acerca de bens do devedor, isso não exime o executado do dever de cooperar com o processo, à luz do art. 6o do CPC.” Ao final requer: “a) requer a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim para assim sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento o final deste agravo de instrumento. No mérito: a) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos;” Preparo recolhido (ID 59024600). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator